Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-56.2015.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000687-56.2015.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALDECI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ACÓRDÃO

RE
C
URSO EM SENTIDO ESTRITO.
DE
CISÃO
DE
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
ART.
121, §2º, II e IV
,

E ART.
121, §2º, II e IV,
C/C
ART.
14, II
, DO C
Ó
DIGO PENAL
.
P
RE
LIMINAR
DE
NULIDA
DE
ABSOLUTA
PELA NÃO OITIVA
DAS TESTEMUNHAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
AP
RE
SENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL
DE
TESTEMUNHAS PELA
DE
FESA. P
RE
C
LUSÃO.

PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA NÃO ACOLHIDOS.
P
RE
SENÇA
DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. MATERIALIDA
DE
E INDÍCIOS
DE
AUTORIA EVI
DE
N
CIADAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PLEITO
DE

DE
SCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NÃO ACOLHIDO. CRIMES PRÁTICADOS MEDIANTE DISPAROS
DE
ARMA
DE
FOGO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO M
OTIVO FÚTIL
E IMPOSSIBILIDA
DE

DE

DE
FESA DA VÍTIMA.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO JÚRI.

RE
C
URSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
– O
Re c or re n t e fo i
pronunciado pela suposta prática do
s

de
lito
s
p
re
visto
s
no art.
121, §2º, II e IV
,
e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, t
odos do Código Penal
, a
cusado
de
ter

de
flagr
ado
disparos
de
arma
de
fogo contra
duas

vítimas, causando
à

primeir
a
, lesões que

re
sultaram em óbito
, e apenas não consumando o
de
lito em
re
lação ao segundo
ofendido
por circunstâncias alheias à sua vonta
de
.

II- Suscita o Re c or re n t e
,
de
forma

p
re
liminar
, a

nulida
de

processual pela suposta ausência de oitiva de testemunhas. Ocor re que
,
as
re
feridas
pessoas indicadas pela
de
fesa em se
de

re
c
ursal não foram arroladas
como testemunhas no prazo legalmente estabelecido,
de
forma que
configurou-se

a p
re
c
lusão, não havendo,
portanto
, que se falar em nulida
de
processual e p
re
juízo para a
de
fesa do réu.

III-
P
ugna

o R e c or re n t e
pela absolvição sumária, e, subsidiariamente, pela impronúncia, aduzindo que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a ensejar o julgamento plenário.

Pleiteia a
de
sclassificação do homicídio tentado para o
de
lito
de
lesão corporal
, em face da segunda vítima
.

E
m caso
de
manutenção da
de
cisão
de
pronúncia, pleiteia o afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121, §2º, do Código Penal
, e a aplicação do
concurso formal
de
crimes
.

III- Consoante a disposição p
re
vista no art. 413, do Código
de
Processo Penal, observa-se

que
a
de
cisão
de
pronúncia não exige convencimento absoluto do Juízo
a quo
, mas tão somente a prova da materialida
de
e a existência
de
indícios suficientes
de
autoria.

IV-
Analisando o arcabouço probatório constante nos autos, conclui-se que a materialida
de
do
de
lito
re
sta sobejamente evi
de
n
ciada, face o Exame Pericial
de
Local do Crime e Exame Pericial Necroscópico, que certificaram a morte da vítima por les
ões

de
ação perfuro contusa
s
dos projéteis
de
arma
de
fogo, e Laudo
de
Lesões Corporais, da segunda vítima
.

V-
No tocante aos questionamentos
re
lativos à ausência
de
indícios
de
autoria,
observa-se que,
ao contrário do
de
lineado pelo
R e c or re n t e
, subsistem nos autos elementos indicativos
de
ser o
R e c or re n t e

o
possíve
l
autor do
de
lito, aptos a last
re
ar a
de
cisão
de
pronúncia ora vergastada,
tais como, o Auto
de

Re
c
onhecimento
de
Pessoa, Exame Pericial nos automóveis, bem como, os testemunhos das pessoas ouvidas em
J
uízo
.

VI-

Constata-se que,
de
fato, ao pronunciar o
R e c or re n t e
pela suposta prática do aludido
de
lito
de
homicídio,
a

M
agistrad
a
apontou,
de
modo p
re
c
iso, o lastro probatório que evi
de
n
cia os indícios
de
autoria.

V
I
I

- Por fim,
consi
de
rando o
modus operandi,

também

vislumbra-se
nos autos indícios suficientes para amparar a qualificadora do m
otivo

fútil

e do emp
re
go
de
modo que
re
sultou na
impossibilida
de

de

de
fesa do
ofendido
.
S
omente é possível o
de
cote
de
qualquer qualificadora na fase
de
pronúncia, quando esta for manifestamente improce
de
n
te, o que não ocor
re
u no caso em
re
ferência
.

VIII
- Por todo o exposto,
dá-se conhecimento e nega-se
provimento ao
re
c
urso interposto, com a manutenção da pronúncia do
Denunciado
pelo
s

deli
to
s
t
ipifi
cado
s
no art.
121, §2º, II e IV e art. 121, §2º, II e IV, c/c ART. 14,
II,
todos

do Código Penal
.

RE
C
URSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RE
SE.
0000687-56.2015.8.05.0124
–
Itaparica/BA
.

RE
LATOR:
DE
S. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Re
latados e discutidos estes autos
de

Re
c
urso Criminal em Sentido Estrito
nº.
0000687-56.2015.8.05.0124
da Comarca
de

Itaparica/BA
, sendo
Re
c
or
re
n
t
e

VAL
DE
CI DOS SANTOS
e
Re
c
orrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os
De
sembargado
re
s integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal
de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimida
de

de
votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Re
c
urso em Sentido Estrito do
Re
c
or
re
n
t
e
, na forma do
re
latório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do p
re
sente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão
de
julgamento eletrônica.

De
s
embargador

Eserval
Rocha

P re si de n te/ Re lator